Tribunal: TJMT
Processo: 1027456-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027456-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prescrição]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), 1a VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (AGRAVADO), GEFERSON MARQUES FERREIRA - CPF: 035.651.511-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA – RECURSO DEFENSIVO – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO – NATUREZA PENAL DA PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 114 DO CÓDIGO PENAL – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto sejam aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública para as causas interruptivas e suspensivas da prescrição da pena de multa (CP, art. 51), quanto ao prazo prescricional deve ser observado o disposto no art. 114 do Código Penal e não a regra prevista no art. 174 do Código Tributário, haja vista o seu caráter eminentemente penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Geferson Marques Ferreira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do processo executivo de pena n. 0023163-70.2014.8.11.0055, que indeferiu o pedido de declaração da extinção da pena de multa em razão da prescrição.

Em síntese, o agravante requer a reforma da decisão, sustentando que o art. 51 do Código Penal prevê expressamente que são aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública em relação à pena de multa, o que inclui a prescrição, de modo que deve ser reconhecida a extinção da pena de multa imposta ao agravante, com base no prazo estabelecido no art. 174 do Código Tributário Nacional (Id. 191212188, pp. 699-702).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos e pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id.

191212188, pp. 703-708).

Não houve retratação (Id.

191212188, p. 170).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 195228189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que ao agravante
Geferson Marques Ferreira
foi imposta a pena privativa de liberdade total de
10 anos e 8 meses de reclusão e 422 dias-multa
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e furto, a qual cumpria em regime semiaberto.

Conforme relatado, a Defensoria Pública requereu o reconhecimento da prescrição da pena de multa, argumentando que, após alteração legislativa, a multa passou a ser tratada como dívida de valor, incidindo as mesmas regras de interrupção de suspensão das dívidas fiscais e o prazo prescricional aplicável à Fazenda Pública.

No entanto, o pedido foi indeferido pelo juízo singular, por entender que “
mesmo que as causas suspensivas de prescrição da Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas do artigo 174 do Código Tributário Nacional se apliquem, o prazo de prescrição da pena de multa ainda é regido pelo Código Penal
”.

Contra essa decisão é que se insurge o agravante, com o objetivo de reconhecer prescrição da pena multa imposta nas sentenças condenatórias, com fundamento no art. 51, do Código Penal e art. 174 do Código Tributário Nacional.

Sobre o tema, importante mencionar inicialmente que o Código Penal, em sua redação original, estabelecia que o inadimplemento da pena de multa acarretava a sua conversão em pena privativa de liberdade, na proporção de um dia de detenção para cada dia-multa.

No entanto, a partir da edição da Lei n. 9.268/96, o art. 51 do Código Penal passou a prever que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a pena de multa passará a ser dívida de valor, “
aplicando-se lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição
”.

Não obstante a aplicabilidade da norma tributária para as causas interruptivas e suspensivas da prescrição, é entendimento pacífico nas Cortes Superiores que o fato de ser considerada dívida de valor não retirou da pena de multa o seu caráter de sanção criminal, sobretudo diante da previsão constitucional disposta no art. 5o, inciso XLVI, da Magna Carta (STF, ADI n. 3150, DJe 6.8.2019; STJ, AgRg no
HC
n. 601.835/SP, DJe 3.11.2020).

Entretanto, durante muitos anos houve grande discussão na doutrina e jurisprudência pátrias sobre a competência para a execução da pena de multa, controvérsia pacificada pela Suprema Corte no julgamento da ADI n. 3.150/DF, ocasião em que definiu que, caso o Ministério Público não providenciasse a execução no prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado da condenação, a Fazenda Pública possuía legitimidade subsidiária para a execução da pena de multa perante a Vara de Execuções Fiscais.

Ademais, a Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou a redação do art. 51 do Código Penal, definindo que a pena de multa será executada exclusivamente perante a Vara das Execuções Penais, o que reforça a sua natureza eminentemente penal, não obstante seja legalmente considerada dívida de valor.

Dito isso, de acordo com a previsão contida no art. 114 do Código Penal,
in verbis
:

“
art. 114.
A prescrição da pena de multa ocorrerá
:

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
”.

Na hipótese, trata-se de pena de multa cumulativamente cominada à pena privativa de liberdade, motivo pelo qual não se aplica o prazo prescricional previsto no Código Tributário Nacional, mas as regras contidas no Código Penal.

Nesse sentido, cito precedentes desta egrégia Corte de Justiça, assim ementados:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 174, DO CTN – CARÁTER PENAL DA MULTA – PRESCRIÇÃO NO MESMO PRAZO ESTABELECIDO PARA A REPRIMENDA CORPORAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 114, II, DO CP – RECURSO DESPROVIDO. 1. Apesar de considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da condenação (art. 51, do CP), a multa possui caráter penal (art. 5o, XLVI, “c”, da CF), não sendo submetida ao prazo prescricional da pretensão executória, previsto no art. 174, do CTN, mas sim aos prazos do art. 114, do CP. 2. A prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade quando cumulativamente cominada e/ou aplicada, nos termos do art. 114, II, do CP. 3. Recurso desprovido
” (TJMT – AgExPe n. 1009511-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 27.6.2024) – destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 174 DO CTN – CARÁTER PENAL DA MULTA – PRESCRIÇÃO NO MESMO PRAZO ESTABELECIDO PARA A REPRIMENDA CORPORAL – ART. 114, II, DO CP – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO. A multa, embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da condenação (CP, art. 51), tem caráter penal (CF, art. 5o, XLVI, ‘c’), de modo que não se submete ao prazo prescricional da pretensão executória previsto no art. 174 do CTN, e sim aos prazos do art. 114 do CP. A prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade quando cumulativamente cominada e/ou aplicada, nos termos do art. 114, II, do CP
” (TJMT – AgExPe n. 1028516-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 22.4.2024).

Portanto, conquanto sejam aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública para as causas interruptivas e suspensivas da prescrição da pena de multa (CP, art. 51), quanto ao prazo prescricional deve ser observado o disposto no art. 114 do Código Penal e não a regra prevista no art. 174 do Código Tributário, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024